Tribunal: CARF
Processo: 11080.723313/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723313/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SHIRLEY KROEFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente justificadas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado teve deduções de despesas médicas glosadas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2009, ano-calendário 2008,
conforme descrição da infração nas folhas 09 e 10. Enquadramento Legal: Art. 8o,
inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou a impugnação das folhas 02 a 05, contestando integralmente o
lançamento e anexa os documentos das folhas 13 a 46 e 63 a 108 para comprovar as
informações referente as despesas glosadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723313/2012-55
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723313/2012-55

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na
fase impugnatória, devem ser mantidas as glosas das deduções.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores e dele conheço.
A motivação do lançamento de ofício foi a glosa de despesas médicas referente ao plano
de saúde Bradesco Saúde S/A, CNPJ no 92.693.118/0001-60, no valor de R$15.072,14
visto que, mesmo intimada, não comprovou de forma discriminada por beneficiário as
despesas com o plano. Segundo Descrição dos Fatos da folha 11 o plano é mantido pela
Agro Pecuária Novo Esteio LTDA, cuja contribuinte é sócia, não comprovando os
beneficiários do plano e respectivo pagamento no ano-calendário 2008.
De fato, embora todas as alegações da impugnante, cabe observar que o plano de saúde
é empresarial e refere-se ao elenco de participantes que integram as Faturas Técnicas e
demais comprovantes das folhas 15 a 46 e, respctivas, cópias de cheques emitidos pela
impugnante em favor de Fernando Antônio Kroeff. Dos documentos anexado e das
alegações apresentadas constata-se que o pagamento é feito à pessoa física (Fernando
Antônio Kroeff), os cheques não são nominais à pessoa jurídica e, portanto, não servem
para comprovar as despesas com o plano de saúde. Além disto, na condição de sócia da
Agro Pecuária Novo Esteio Ltda. pode-se concluir que trata-se de benefício fornecido
pela empresa cujo ônus deve ser registrado na pessoa Jurídica, não sendo admitido seu
aproveitamento em duplicidade pela pessoa física sem comprovação do reembolso.
Portanto, não sendo o titular do plano a pessoa física, não pode ser aproveitada a
dedução das despesas, supostamente reembolsadas mas não comprovadas.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723313/2012-55

Observo, por fim, que os documentos contábeis acostados ao Recurso Voluntário
não são hábeis a comprovar, de forma detalhada, os valores do plano de saúde que foram
deduzidos pela empresa e aqueles que deixaram de ser contabilizados ou que foram ressarcidos.
Além disso, tais documentos não demonstraram que a pessoa jurídica foi reembolsada das
despesas médicas de plano de saúde deduzidas pelo contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 194
DF CARF MF
Original